Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Considerando a petição de id 13983471, a questão trazida a lume pelo impetrante será objeto de apreciação no julgamento do mérito da ação. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator